Tribunal: STJ
Processo: 0326902-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030862 - CE (2025/0326902-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FRANCISCO WENDERSON CAVALCANTE NOGUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DA SILVA ALCÂNTARA FILHO - CE042160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
substitutivo de recurso próprio, mantendo a prisão preventiva do
habeas corpus
recorrente, acusado de tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e
corrupção de menores, com base em elementos concretos de autoria e materialidade,
além de outros fatores que justificam a medida cautelar.
2. O recorrente foi preso em flagrante em 21 de janeiro de 2024, com a prisão convertida
em preventiva no dia seguinte. Foi denunciado pela prática dos crimes previstos no
§2o, IV, c/c
II, ambos do Código Penal,
o, §2o, da Lei n. 12.850
art. 121,
art. 14,
art. 2
/2013 e
-B da Lei n. 8.069/1990.
art. 244
3. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus, reconhecendo tratar-se de
substitutivo de recurso próprio, mas analisou o mérito para verificar eventual
constrangimento ilegal, concluindo pela ausência de ilegalidade manifesta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do recorrente está
devidamente fundamentada, considerando a alegada ausência de elementos concretos e
contemporâneos que justifiquem a medida extrema; e (ii) saber se há excesso de prazo
na formação da culpa, considerando o tempo de prisão cautelar do recorrente e a
tramitação do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada
pela tentativa de homicídio contra policiais militares em contexto de confronto armado,
Documento eletrônico VDA53049674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:37:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: c1ac5d93-d9a0-4399-82cb-70735362ed8c

além do indiciado envolvimento do acusado com organização criminosa, circunstâncias
que revelam risco ao meio social e justificam a necessidade da custódia para resguardar
a ordem pública.
6. A decisão monocrática destacou que a prisão preventiva está fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, como relatos da vítima, depoimentos de testemunhas,
apreensão de arma de fogo e vestimentas identificadas pela vítima, além de indícios de
ligação do acusado com outros agentes e com organização criminosa.
7. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a gravidade concreta do delito e a
periculosidade do agente, evidenciadas pelo
, justificam a decretação ou
modus operandi
manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
8. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons
antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos
concretos que evidenciem a necessidade da medida cautelar.
9. Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, verificou-se que o
processo tem seguido tramitação regular, sem desídia do magistrado condutor,
considerando as peculiaridades do caso, como a pluralidade de réus e advogados
distintos. Ademais, a Súmula n. 21 do STJ dispõe que, pronunciado o réu, fica superada
a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela
2.
periculosidade do agente.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
menos gravosas é incabível quando a fundamentação é concreta e visa garantir a ordem
3.
pública.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta
quando o processo segue tramitação regular e o réu já foi pronunciado, conforme Súmula
no 21 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, 319; CF/1988,
IX;
art. 93,
o, §2o;
-B.
Lei no 12.850/2013, art. 2
Lei no 8.069/1990, art. 244
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818.136/RS, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 915.889/GO, Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.10.2024; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 2.552.312/TO,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:37:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: c1ac5d93-d9a0-4399-82cb-70735362ed8c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030862 - CE (2025/0326902-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: FRANCISCO WENDERSON CAVALCANTE NOGUEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DA SILVA ALCÂNTARA FILHO - CE042160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
substitutivo de recurso próprio, mantendo a prisão preventiva do
habeas corpus
recorrente, acusado de tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e
corrupção de menores, com base em elementos concretos de autoria e materialidade,
além de outros fatores que justificam a medida cautelar.
2. O recorrente foi preso em flagrante em 21 de janeiro de 2024, com a prisão convertida
em preventiva no dia seguinte. Foi denunciado pela prática dos crimes previstos no
§2o, IV, c/c
II, ambos do Código Penal,
o, §2o, da Lei n. 12.850
art. 121,
art. 14,
art. 2
/2013 e
-B da Lei n. 8.069/1990.
art. 244
3. A decisão monocrática não conheceu do habeas corpus, reconhecendo tratar-se de
substitutivo de recurso próprio, mas analisou o mérito para verificar eventual
constrangimento ilegal, concluindo pela ausência de ilegalidade manifesta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do recorrente está
devidamente fundamentada, considerando a alegada ausência de elementos concretos e
contemporâneos que justifiquem a medida extrema; e (ii) saber se há excesso de prazo
na formação da culpa, considerando o tempo de prisão cautelar do recorrente e a
tramitação do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada
pela tentativa de homicídio contra policiais militares em contexto de confronto armado,
além do indiciado envolvimento do acusado com organização criminosa, circunstâncias
que revelam risco ao meio social e justificam a necessidade da custódia para resguardar
a ordem pública.
6. A decisão monocrática destacou que a prisão preventiva está fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, como relatos da vítima, depoimentos de testemunhas,
apreensão de arma de fogo e vestimentas identificadas pela vítima, além de indícios de
ligação do acusado com outros agentes e com organização criminosa.
7. A jurisprudência do STJ e do STF reconhece que a gravidade concreta do delito e a
periculosidade do agente, evidenciadas pelo
, justificam a decretação ou
modus operandi
manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
8. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons
antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos
concretos que evidenciem a necessidade da medida cautelar.
9. Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, verificou-se que o
processo tem seguido tramitação regular, sem desídia do magistrado condutor,
considerando as peculiaridades do caso, como a pluralidade de réus e advogados
distintos. Ademais, a Súmula n. 21 do STJ dispõe que, pronunciado o réu, fica superada
a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela
2.
periculosidade do agente.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
menos gravosas é incabível quando a fundamentação é concreta e visa garantir a ordem
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

3.
pública.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta
quando o processo segue tramitação regular e o réu já foi pronunciado, conforme Súmula
no 21 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, 319; CF/1988,
IX;
art. 93,
o, §2o;
-B.
Lei no 12.850/2013, art. 2
Lei no 8.069/1990, art. 244
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 818.136/RS, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.05.2023; STJ, AgRg no HC 915.889/GO, Min. Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.10.2024; STJ, AgRg no
Min.
AREsp 2.552.312/TO,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO WENDERSON
CAVALCANTE NOGUEIRA, contra decisão de minha lavra (fls. 1036/1051) que não
conheceu do
impetrado perante este Superior Tribunal de Justiça.
habeas corpus
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante em 21 de janeiro de
2024, tendo a prisão sido posteriormente convertida em preventiva. Restou pronunciado
pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, parágrafo 2o, inciso IV,
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, no artigo 2o, parágrafo 2o,
da
e no artigo 244-B da
Lei 12.850/2013
Lei 8.069/1990.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de Justiça do Estado do
habeas corpus
Ceará, que conheceu em parte do
e, no mais, denegou a ordem, conforme acórdão
writ
de fls. 365/390.
Posteriormente, foi impetrado
nesta Corte Superior, postulando,
habeas corpus
em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação
concreta e da inexistência dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 312, 315 e
319 do Código de Processo Penal. O pedido liminar foi indeferido às fls. 998/1000.
A decisão monocrática de fls. 1036/1051 não conheceu do
,
habeas corpus
reconhecendo tratar-se de substitutivo de recurso próprio, mas analisando o mérito para
verificar eventual constrangimento ilegal, tendo concluído pela ausência de ilegalidade
manifesta.
Em suas razões de fls. 1056/1070, o agravante sustenta que a decisão
monocrática merece reforma pelos seguintes fundamentos: a manutenção da prisão
preventiva com base em fundamentação genérica e abstrata, apoiada apenas na
gravidade em tese do delito e em presunções de periculosidade, sem apresentar
elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a medida extrema; ofensa aos
artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal e ao artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal; ausência de demonstração suficiente do
, tendo em vista
fumus commissi delicti
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

que os elementos mencionados na decisão mostram-se frágeis e inconclusivos,
carecendo de lastro probatório seguro; ausência de demonstração do
,
periculum libertatis
uma vez que a decisão limita-se a invocar a gravidade abstrata do delito e a suposta
possibilidade de reiteração criminosa, sem indicar elementos concretos, atuais e
individualizados; excesso de prazo na formação da culpa, porquanto o paciente encontra-
se segregado desde janeiro de 2024, totalizando mais de 1 ano e 9 meses de prisão
cautelar sem prolação de sentença condenatória; condições pessoais favoráveis do
acusado, tais como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita; possibilidade de
aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, tais como monitoração eletrônica, comparecimento periódico em juízo e
proibição de contato com outros acusados.
Ressalta que o próprio Ministério Público de primeiro grau opinou pela concessão
da liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas, reconhecendo
expressamente que o acusado é primário, possui bons antecedentes e não oferece risco
à instrução criminal ou à ordem pública.
Requer, ao final, o provimento do agravo regimental, com a oferta de juízo de
retratação, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno desta Corte, determinando-se
a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares
diversas. Subsidiariamente, requer que o recurso seja submetido a julgamento pela
Turma.
É o relatório.
VOTO
Compulsando os autos, verifico que o agravo regimental não apresenta
argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-
se a reiterar as mesmas teses já analisadas e devidamente enfrentadas na decisão
monocrática anteriormente proferida.
Com efeito, a insurgência recursal reproduz, em essência, os mesmos
argumentos deduzidos no
originário, quais sejam: alegada ausência de
habeas corpus
fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva, questionamento
quanto à demonstração do
e do
, excesso de
fumus commissi delicti
periculum libertatis
prazo na formação da culpa, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação
de medidas cautelares alternativas.
Ocorre que todos esses pontos foram expressamente apreciados na decisão
agravada de fls. 1036/1051, que, após minuciosa análise dos elementos dos autos e do
acórdão proferido pelo Tribunal de origem, concluiu pela ausência de constrangimento
ilegal apto a ensejar a revogação da custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

Quanto à alegada fragilidade dos indícios de autoria e à questão do
reconhecimento fotográfico, a decisão monocrática consignou, de forma expressa, que a
prisão do agravante foi lastreada em outros elementos colhidos na fase inquisitorial e não
apenas pelo discutido reconhecimento fotográfico. Destacou-se que alterar o
entendimento quanto às provas que fundamentaram a prisão do paciente demandaria
completo reexame de provas, o que é incompatível e descabido na via estreita do habeas
, citando-se, inclusive, precedentes desta Corte Superior sobre o tema.
corpus
No tocante à fundamentação da prisão preventiva e à demonstração do periculum
, a decisão agravada registrou, de modo claro e fundamentado, que as
libertatis
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou
demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pela prática de tentativa de
homicídio contra policiais militares, em contexto de confronto armado, além do indiciado
envolvimento do acusado com organização criminosa conhecida como "GDE",
circunstâncias que revelam risco ao meio social e a necessidade da custódia para
resguardar a ordem pública.
Ressaltou-se, ainda, que a prisão processual está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, não havendo falar em existência de evidente flagrante
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, citando-se jurisprudência desta Corte
Superior no sentido de que a periculosidade social do réu, evidenciada no modus
operandi do ato criminoso, justifica a segregação cautelar.
Relativamente às condições pessoais favoráveis e à possibilidade de aplicação de
medidas cautelares alternativas, a decisão monocrática consignou, expressamente, que
a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão
preventiva e que o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública,
como no caso dos autos.
Quanto ao alegado excesso de prazo na formação da culpa, a decisão agravada
analisou detidamente a tramitação do processo, consignando que o feito tem seguido
tramitação regular, sem desídia do Magistrado condutor. Registrou-se que o paciente foi
preso em flagrante em 21 de janeiro de 2024, tendo sido a custódia convertida em
preventiva no dia seguinte, que a denúncia foi oferecida em 26 de fevereiro de 2024 e
recebida em 13 de março de 2024, que foram realizadas audiências de instrução, e que
em 31 de julho de 2025 foi proferida pronúncia, tendo sido recebido o recurso em sentido
estrito em 20 de outubro de 2025.
Consignou-se que eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser
atribuído ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, considerando, sobretudo, a
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

pluralidade de réus patrocinados por advogados distintos. Ademais, destacou-se que,
pronunciado o recorrente, incide à hipótese a Súmula 21 desta Corte Superior, segundo
a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão
.
por excesso de prazo na instrução"
Portanto, não se vislumbra nos argumentos apresentados no agravo regimental
qualquer elemento novo ou circunstância superveniente que justifique a modificação do
entendimento anteriormente adotado. O recurso limita-se a manifestar inconformismo
com a decisão proferida, apresentando os mesmos fundamentos já devidamente
apreciados e rechaçados na decisão monocrática.
Ressalte-se que o agravo regimental não se presta ao mero rejulgamento da
causa com base nos mesmos argumentos, sendo imprescindível a apresentação de
fundamentos aptos a demonstrar equívoco ou omissão da decisão recorrida, o que não
ocorreu na espécie.
Nesse contexto, ausente qualquer elemento capaz de infirmar os fundamentos da
decisão agravada, impõe-se a manutenção integral dos seus termos:

"(...) Diante da hipótese de
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida,
segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça –
STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência
de eventual constrangimento ilegal.
Ao analisar a aventada ilegalidade do reconhecimento
fotográfico, o Tribunal de origem entendeu o seguinte:

“Ainda que assim não fosse, ressalto que eventual
nulidade ocorrida no momento do flagrante não teria o
condão de retirar, no caso concreto, a presença da prova da
materialidade e de indícios suficientes de autoria, hábeis a
justificar a decretação da custódia cautelar.
Outrossim, em breve análise de ofício dos autos,
depreende-se que os policiais Hildo Paulo dos Santos Filho
(fls. 15/16) e José Geovane Cardoso da Silva (fls. 21/22)
apresentam versões uníssonas sobre os fatos, no sentido de
que empreenderam buscas e diligências para encontrar o
acusado/paciente, pois a vítima o teria identificado, além de
terem recebido informações sobre o endereço. Ademais,
teriam chegado ao local logo após os fatos e em contexto de
perseguição ocorrida em decorrência do crime.
Cabe também salientar que a ausência de
reconhecimento pessoal extrajudicial não tem o condão de
invalidar todas as demais evidências colhidas em sede
policial e descredibilizar o restante do conjunto fático
probatório acerca dos indícios de autoria e materialidade do
crime. Ademais, a partir da observação aos autos originais,
percebe- se que a vítima já teria identificado o paciente aos
policiais que realizaram o flagrante, indicando, inclusive, as
respectivas vestimentas (fls. 15/16 e fls. 21/25). Ainda,
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

pontua-se para a questão de que o reconhecimento
extrajudicial observando o
do CPP será efetuado a
art. 226
critério da Autoridade, se houver necessidade, assim, como
no presente caso a vítima de pronto identificou a suposta
autoria, o procedimento se tornou dispensável, não
acarretando nulidade.
Portanto, entendo que não há cabimento nas
alegações de nulidade, não sendo o caso de, a partir disso,
(fls. 374/375)
decretar a ordem nesta oportunidade.”

Como se observa, a prisão do agravante foi lastreada
em outros elementos colhidos na fase inquisitorial e não
apenas pelo discutido reconhecimento fotográfico, sendo que
o agravante pretende em sede de
adentrar
habeas corpus
em minúcias fáticas atinente ao reconhecimento realizado
em delegacia.
Dessa forma, o reconhecimento do ora agravante, em
um primeiro momento, é instrumento apto a ensejar o
decreto prisional, ante a demonstração de indícios de
autoria, sobretudo quando presentes outros elementos que o
corroborem, como no caso concreto.
Assim, da mesma forma que destacado pela Corte
local, destaco que, alterar o entendimento quanto às provas
que fundamentaram a prisão do paciente demandaria
completo reexame de provas, o que é incompatível e
descabido na via estreita do
. Vejamos:
habeas corpus

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente recurso em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva do recorrente, acusado de roubo qualificado, com base
em reconhecimento fotográfico e outros indícios de autoria. O
recorrente encontra-se preso preventivamente desde 4/4/2025,
denunciado por roubo qualificado, com emprego de arma de fogo,
e outros crimes patrimoniais, conforme
§ 2o, II, e 2o-A, I,
art. 157,
do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do recorrente está devidamente fundamentada,
considerando a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado sem observância do
do CPP. Outra questão em
art. 226
discussão é a possibilidade de substituição da prisão preventiva
por medidas cautelares menos gravosas, conforme
do
art. 319
CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do
relator fundamentada em jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de interposição
de agravo regimental. Precedentes.
4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta
do delito, cometido com emprego de arma de fogo e em contexto
de premeditação, além da possibilidade de vinculação do
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

recorrente a outros crimes patrimoniais na região, circunstâncias
concretas que justificam a prisão preventiva e a insuficiência de
medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP).
5. A jurisprudência desta Corte Superior considera que a
preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva quando
o agente ostenta maus antecedentes e reincidência, denotando
sua periculosidade.
6. Quanto à apontada nulidade do reconhecimento fotográfico,
o acórdão considerou que "o exame aprofundado acerca
desse reconhecimento deve ocorrer ao final da instrução
processual,
quando
da
prolação
da
sentença
e,
eventualmente, do recurso de apelação".
7. No caso, "ainda não houve a prolação de sentença de
mérito na origem, oportunidade na qual o Juízo singular, após
a instrução criminal, poderá se debruçar com maior
profundidade sobre a dinâmica fático-probatória, motivo pelo
qual, conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior,
não é possível afastar as premissas fáticas delineadas no
acórdão impugnado, pois tal providência demandaria
aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas
corpus" (AgRg no HC n. 785.500/SC, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/4/2023,
de
)
3/5/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao
qual se nega provimento.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é justificada pela
gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente. 2. A
inobservância do
do CPP no reconhecimento fotográfico
art. 226
não invalida a prisão preventiva quando há outros indícios de
autoria.
3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
menos gravosas é incabível quando a fundamentação é concreta e
visa garantir a ordem pública"
(RCD no RHC n. 216.041/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
EVIDENCIADA.
RÉU
FORAGIDO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus
constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas quando
demonstrada, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da
conduta, a ausência de indícios de autoria ou de prova da
materialidade, ou a incidência de causa de extinção da
punibilidade.
2. "O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o
do CPP não impede a continuidade da ação penal se
art. 226
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

houver outros elementos indiciários de autoria" (AgRg no HC n.
928.420/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
).
27/11/2024,
3/12/2024.
3. No caso, conforme consignado pela Corte de origem, a
alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, por
suposta inobservância do
do Código de Processo
art. 226
Penal, não se mostra suficiente, por si só, para justificar o
trancamento da ação penal, sobretudo quando a denúncia não
se fundamentou exclusivamente nesse meio de prova. O
acórdão regional registrou que a imputação também se
apoiou em outros elementos probatórios colhidos na fase
inquisitorial, como boletim de ocorrência, relatório de perdas
da instituição lesada, laudo de perícia criminal federal,
imagens de câmeras de segurança e depoimentos das
vítimas, além de reconhecimento pessoal, de modo que,
ausente qualquer teratologia ou vício insanável, deve-se
aguardar a instrução processual para eventual exame
aprofundado da legalidade e da consistência das provas.
4. A prisão preventiva encontra-se fundamentada em dados
concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade da
conduta praticada, o modus operandi, a reiteração criminosa e a
situação de foragido do agravante, evidenciando risco concreto à
ordem pública e à aplicação da lei penal.
5. A contemporaneidade da medida cautelar não se relaciona com
o tempo decorrido desde a prática do delito, mas com a
persistência dos fundamentos ensejadores da prisão, como o
fundado receio de reiteração delitiva e a evasão do distrito da
culpa.
6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 997.561/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
)
21/5/2025.

Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, tem-se
que o juízo singular converteu a prisão em flagrante em
preventiva por entender ser a medida necessária,
especialmente, a bem da ordem pública, destacando que:

"A manutenção do flagranteado em liberdade traz sérios riscos à
ordem pública. Com efeito, o que se verifica do caso concreto é
que o crime atribuído ao custodiado é elevada gravidade, tendo
causado abalo significativo na comunidade local, elementos estes
que certamente revelam a necessidade da prisão preventiva do
autuado para garantir a ordem pública, visando a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, e a aplicação da lei penal, visando
a acautelar o meio social.
Sobre a possibilidade de considerar a gravidade em concreto dos
fatos como elemento indicativo da periculosidade do autuado e
justificativa para decretação da segregação cautelar, o Superior
Tribunal de Justiça já deixou assente que “[...] A periculosidade do
acusado,
evidenciada
diretamente
pelas
circunstâncias,
antecedentes e modus operandi na prática do crime, bastam, de
per si, em delitos graves, para embasar a segregação cautelar no
resguardo da ordem pública e da instrução criminal. Habeas
corpus indeferido.” (HC no 8.430/RS, DJ de
Rel.
16/08/1999,
(fls. 435/436).
Ministro FELIX FISCHER)."

Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

O Tribunal de origem manteve a custódia, entendendo
que teria sido devidamente fundamentada pelo Juízo de
primeiro grau, tendo destacado que:

"No caso dos autos, por ocasião do pedido de relaxamento c/c
revogação de prisão preventiva, o juízo de origem manteve a
custódia cautelar do paciente, consoante decisão de fls. 52/62, nos
autos do incidente no 0010165-84.2024.8.06.0176, sob a seguinte
fundamentação:

Consta da exordial que a vítima e outros dois policiais, CB
Hertz e Sd Granjeiro, estavam em patrulhamento e avistaram
um veículo suspeito, assim dispondo de ordem de parada, o
que não fora acolhido pelos agentes.
Após, o carro teria entrado em uma rua nas proximidades e os
ocupantes do automóvel passaram a efetuar disparos contra a
composição policial, como reflexo disso os policiais
passaram a revidar em face das ações dos autores do delito e,
em seguida, o veículo conduzido pelos agentes delituosos
perdeu o controle e se chocou contra uma parede.
Ainda assim, os autores continuaram a disparar contra a
vítima,
no
entanto,dois
deles,
Francisco
Wenderson
Cavalcante e Cláudio de Brito da Silva, ora acusados,fugiram
para mata presente nas imediações do local, enquanto outros
dois, Francisco Adriano de Sousa Vieira e Reginaldo dos
Santos Meneses vieram a óbito em razão do confronto.
De início, observo que a d. defesa do requerente dispõe de forma
contraditória acerca dos fatos, ao passo que as indicações acerca
da ausência de ligação do corréu com fatos investigados se
afastam das constatações decorrentes da análise dos elementos
de prova constituídos nos autos.
No que se refere às declarações das testemunhas ouvidas em
contexto defensivo do acusado, observou-se que cada um os
relatou de modo a evidenciar detalhes divergentes entre si.
Ademais, anoto que, embora a defesa ressalte que existem
imagens de câmeras de segurança que demonstrem que o
custodiado se encontrava em local diverso no momento da
tentativa de homicídio empreendida, se observa que as mídias
apresentadas não tornam possível a identificação do
requente, posto que não é possível distinguir as
características pessoais e fisionomia da pessoa indicada
como sendo o corréu, consoante análise das mídias contidas
à fl. 85 da ação penal de origem.
Além disso, da análise das referidas imagens, as quais,
supostamente, decorreriam na existência de álibi em favor do
requerente, no sentido de que estaria em local diverso e
acompanhado de pessoas diferentes no momento fatos,
também se depreende que a pessoa indicada apresentava
vestimentas diversas daquela apresentada pelo acusado no
momento da autuação, o qual, segundo testemunhas
defensivas, não teria trocado de roupas (fls. 33, 85 e 79/80 da
ação penal em apenso).
Nesse contexto, se constata, ao contrário do que alegado pela
defesa, que não existe conteúdo probatório capaz de amparar as
alegações de que o requerente não seria um dos coautores dos
delitos em processamento.
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

Não bastasse, anoto que se revelam presentes contradições entre
as indicações apresentadas pela defesa no presente incidente, as
quais culminam na impossibilidade de salvaguardar a ausência de
indícios de que a autoria dos delitos tratados na ação penal de
origem recaia sobre o acusado.
Inicialmente, destaco que a defesa dispõe que o liame
existente entre o requerente e os crimes em processamento
decorreu, principalmente, da localização do seu aparelho
telefônico no local da atividade delitiva, no entanto, o
dispositivo poderia ter sido alvo de inserção de provas de
forma indevida.
Contudo, anoto que, da análise do relatório atrelado às fls. 281
/340 da ação penal de origem, se constata a presença de
meios que comprovam a ligação anterior do acusado com os
demais agentes presentes no momento da execução dos
delitos, assim como revelavam sua ligação dos outros
integrantes de organização voltada a prática reiterada de
delitos, conhecida como “GDE”, o que descaracteriza a
possibilidade de possível implantação de informações.
O referido relatório decorrente da quebra de sigilo dos dados
policiais, na realidade, demonstrou a fragilidade dos relatos
apresentados em solo policial, uma vez que narrou ter
supostamente emprestado seu aparelho telefônico a Adriano de
Sousa Vieira, o qual requereu o dispositivo para efetuar uma
ligação, todavia, não devolveu o objeto posteriormente, que foi
localizado no local dos fatos (fls. 25/26 da ação penal em apenso).
No entanto, de encontro com a narrativa disposta pelo
requerente, do relatório de corrente da quebra de sigilo de
dados empreendida no celular de propriedade do requerente
foi possível constatar a presença de troca de ligações entre
ele e Keven Ewerton, conhecido como um dos líderes da
referida organização criminosa, que detinha contato salvo
como“Lealdade”, em 27 de dezembro de 2023 e 17 de janeiro
de 2024 (fl. 338).
No mais, se constata a presença de ligações perdidas entre o
requerente e Reginaldo dos Santos Meneses no dia anterior e
na própria data da tentativa de homicídio empreendida (fls. 336
/337).
Por fim, também se encontram presentes indicativos do
contato do acusado com o segundo denunciado, em face da
presença de ligação perdida empreendida por meio de seu
aparelho celular a outro usuário de linha telefônica cadastrada
com o nome do segundo denunciado, Cláudio Brito da Silva,
conhecido como “Gago” (fl. 338/339).
(...)
No caso em comento, a vítima Tancredo Augusto Pereira
dispôs ter identificado o requerente como um dos coautores
das condutas típicas objeto da ação de origem, o qual teria
fugido para mata presente nas proximidades e estava usando
uma jaqueta camuflada (fl. 23/24 da ação penal de origem).
Com isso, outros agentes policiais teriam diligenciado no
sentido de encontrar o acusado, sendo que, no procedimento
administrativo, os policiais Hildo Paulo dos Santos Filho (fls.
15/16) e José Geovane Cardoso da Silva (fls. 21/22),
apresentam versões uníssonas sobre os fatos, no sentido de
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

que, após a vítima ter identificado o requerente,
empreenderam buscas no sentido de o localizar, tendo
recebido informações acerca de seu endereço.
Indicaram que, ao chegarem ao local, logo após os fatos e em
contexto de perseguição ocorrida em decorrência do crime,
fora encontrada uma arma de fogo e uma jaqueta camuflada,
condizente com a indicada pela vítima como a roupa utilizada
pelo acusado no momento do delito (fls. 18/20)
(...)
Das indicações já tecidas no presente ato decisório, ressalto que
concessão da liberdade provisória do réu, conquanto tenha se
mostrado favorável o Ministério Público, por ora, configura fato
gerador de risco à ordem pública, o qual, apesar de primário e de
não apresentar maus antecedentes, demonstra periculosidade em
concreto, em razão da prática de crime em desfavor de bem
jurídico de grande relevância e em contexto de ação de
organização criminosa, o que, por si só, justifica a necessidade de
manutenção da segregação preventiva do requerente."

Em análise à última decisão que manteve a prisão preventiva do
paciente, datada de
constato que a defesa não se
10/07/2024,
desincumbiu de apontar qualquer fato novo idôneo a justificar a
modificação do posicionamento anterior, e considerando que a
prisão do paciente remanesce imprescindível para o escorreito
acautelamento do meio social, diante do risco de reiteração
delitiva, o juízo primevo manteve a custódia preventiva.
Dito isso e analisando o teor da decisão acima colacionada,
verifica-se que, quanto ao fumus commissi delicti, enquanto
provável ocorrência de um delito e pressuposto de qualquer
medida cautelar coercitiva no processo penal, a autoridade dita
coatora apontou a existência de indícios de autoria e de
materialidade delitiva, com alicerce nos relatos trazidos pela
vítima, depoimento de testemunhas (fls. 33, 85 e 79/80 da ação
penal em apenso), nas mídias contidas à fl. 85 da ação penal de
origem e apreensão de arma de fogo, bem como uma jaqueta
camuflada, condizente com a indicada pela vítima como a roupa
utilizada pelo acusado no momento do delito (fls. 18/20).
[...]
Prosseguindo, acerca do periculum libertatis, enquanto perigo
decorrente do estado de liberdade do paciente, constatei que a
autoridade apontada como coatora evidenciou a necessidade da
medida constritiva para a garantia da ordem pública, considerando
o risco de reiteração delitiva.
[...]
De fato, a necessidade de garantia de ordem pública ante o risco
de reiteração delitiva é extremamente relevante, visto os indícios
do
paciente
integrar
organização
criminosa,
além
das
circunstâncias fáticas do caso não deixam margens para dúvidas
no tocante os elementos que denotam a periculosidade do
(fls. 378/382)
paciente."

O STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando sua natureza excepcional, somente se verifica
a possibilidade da imposição e manutenção da prisão
preventiva quando evidenciado, de forma fundamentada em
dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os
princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade
da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve
persistir em casos em que não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
, verifico estar presentes elementos concretos
In casu
a justificar a imposição da segregação antecipada. As
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos,
entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade
do paciente, evidenciada pela prática de tentativa de
homicídio contra policiais militares, em contexto de confronto
armado, além do indiciado envolvimento do acusado com a
organização
criminosa
conhecida
como
"GDE", circunstâncias que revelam risco ao meio social e a
necessidade da custódia para resguardar a ordem pública.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão
processual está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de
evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua
revogação.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA POLICIAIS. PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE
JUSTIFICAM
A
NECESSIDADE
DA
MEDIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consta dos autos que o agravante furou barreira policial e
adentrou em alta velocidade as ruas da cidade de Gurupi.
Durante a perseguição policial, o recorrente saiu do interior
do veículo e entrou em confronto com os policiais, efetuando
vários disparos de arma de fogo em direção às viaturas que
se aproximavam, até se abrigar no interior de uma mata no
final da rua. No interior do carro foram encontrados dois
carregadores Glock, ambos carregados com 31 munições da
marca CBC calibre 9mm.
2. A prisão preventiva do agravante foi decretada a partir de
elementos fáticos concretos que justificam a necessidade da
medida, não se vislumbrando constrangimento ilegal na espécie.
3. "Se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou
o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou
a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da
(STF, HC 126756,
materialidade e da autoria. Precedentes"
Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23-06-
2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 15-09-2015
PUBLIC 16-09-2015).
4. "Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições
pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a
substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas
(art. 282, c/c o
do CPP)" (AgRg no HC n. 874.767/SP,
art. 319
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
Tjdft), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.552.312/TO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
20/3/2025,
)
28/3/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
DO FATO. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIADADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
a prisão preventiva, nos termos do
do Código de Processo
art. 312
Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos,
que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública,
pois a periculosidade social do réu está evidenciada no
modus operandi do ato criminoso. Com efeito, o recorrente,
juntamente com outros indivíduos, teria tentado matar
policiais militares, mediante disparos de arma de fogo,
Com
durante patrulhamento na Comunidade do Viradouro/RJ.
os acusados foram apreendidos arma de fogo e radiotransmissor.
3. Diante desse contexto, tem-se por inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade
concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente
indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua
soltura, ainda mais quando há notícias de que violou o
monitoramento eletrônico.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 193.748/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
16/10/2024,
22/10/2024.

Ressalto que a presença de condições pessoais
favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva.
Ademais, o entendimento deste STJ é no sentido de ser
inaplicável
medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias evidenciam que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem
pública, como no caso. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE
SOCIAL. MODUS OPERANDI. AMEAÇA AO IRMÃO DA VÍTIMA E
TEMOR DOS MORADORES DA REGIÃO. PROTEÇÃO DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO
CONCEDIDO À CORREÚ. NÃO OCORRÊNCIA DA MESMA
CONDIÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto
para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado
na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem
de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
2. A tese de insuficiência das provas de autoria quanto ao tipo
penal imputado ao agravante consiste em alegação de inocência,
a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas
corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto
fático-probatório.
3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a
demonstração da existência da prova da materialidade do crime,
da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado
pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a
decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada,
ainda,
a
imprescindibilidade
da
medida.
Precedentes do STF e STJ.
4. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente
justificada para a garantia da ordem pública, em razão (i) da
periculosidade do agente, evidenciada a gravidade concreta da
conduta, pois o réu, que aparentemente integra grupo com
envolvimento com o tráfico de drogas, juntamente com outros 6
corréus, agrediu fisicamente a vítima, até lhe causar a morte, por
suporem que a vítima havia furtado a casa de um parente de um
dos réus; e (ii) da notícia de que o agravante teria ameaçado o
irmão da vítima e de que os moradores prestaram informações
apenas sob condição de anonimato, dado o temor de represálias.
A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para
garantir a ordem pública.
5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação
lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando
presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência
para acautelar a ordem pública.
7. A teor do
do Código de Processo Penal, o deferimento
art. 580
do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma
condição fático-processual daquele já beneficiado - o que não
ocorre na espécie.
8. No caso, mostra-se evidente a ausência de similitude entre o
corréu beneficiado com a liberdade, na medida em que, o corréu
obteve a liberdade por não haver indícios suficientes para concluir
pela participação no delito, ao passo que o ora paciente, inclusive,
foi apontado pelo irmão da vítima como a pessoa que o ameaçou.
9. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 818.136/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
15/5/2023.
Noutro giro, esta Corte Superior tem o entendimento
de que somente configura constrangimento ilegal por
excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o
relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em
desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos
processuais.
Na hipótese, a meu ver, conforme verifica-se das
informações prestadas e dos dados obtidos na página
eletrônica do Tribunal de origem, o processo tem, até o
momento, seguido tramitação regular. O paciente foi preso
em flagrante em
tendo sido a custódia convertida
21/1/2024,
em preventiva no dia seguinte.
Oferecida denúncia em
foi recebida em
26/2/2024,
tendo o paciente apresentado resposta à
13/3/2024,
acusação em
Em
foi nomeado
1/4/2024.
24/4/2024,
advogado dativo para a defesa do corréu, que apresentou
resposta à acusação em
e no dia
foi
26/7/2024
19/9/2024,
ratificado o recebimento da exordial, após o que designou-se
audiência de instrução para o dia 9/12/2024.
Realizado o ato processual, foi designada nova
audiência para o dia
ocasião em que foi aberto
27/1/2025,
prazo para alegações finais. Em
foi proferida
31/7/2025
pronúncia, tendo sido recebido o recurso em sentido estrito
em 20/10/2025.
Desse modo, a meu ver, o processo tem, até o
momento, seguido tramitação regular, não se observando
prazos excessivamente prolongados para a realização dos
atos processuais. Noto que eventual prazo maior para a
conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo, mas às
peculiaridades do caso, considerando, sobretudo, a
pluralidade de réus, patrocinados por advogados distintos.
Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado
condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar
andamento ao processo, não podendo ser imputada ao
Judiciário a responsabilidade pela demora.
Ainda que assim não fosse, não há falar em excesso
de prazo, uma vez que, pronunciado o recorrente, incide à
hipótese a Súmula n. 21 desta Corte Superior, segundo a
qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na
instrução".
A propósito, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE
PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PROCESSO COM
TRAMITAÇÃO
REGULAR.
INÚMEROS
RECURSOS
MANEJADOS
PELA
DEFESA.
ATRASO
NA
MARCHA
PROCESSUAL. RÉU PRONUNCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não
resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada
pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso
concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

2. Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem
desídia ou inércia do Magistrado singular. Assim, embora o
recorrente esteja preso desde junho/2022, não é possível
reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na
prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de
prazo. No caso dos autos, verifica-se que a autoridade coatora
relatou que, após a pronúncia, em
foi interposto
5/9/2023,
recurso em sentido estrito pela defesa, o qual teve o
provimento negado pelo pelo Tribunal estadual. Após, a
defesa interpôs recurso especial, que não foi admitido, e,
posteriormente, agravo em recurso especial a esta Corte
Superior de Justiça. O agravo não foi conhecido pela então
Presidente do STJ. Ainda, houve interposição de agravo
regimental, o qual também não foi conhecido, transitado em
julgado em 9/12/2024.
3. Nesse diapasão, não há negar que incide ao caso o
disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual
"pronunciado o réu, fica superada a alegação do
constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na
instrução".
4. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão
de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos
autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida
extrema nos termos do
do CPP.
art. 312
5. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a
periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
6. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em
cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que
somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação
penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado
em caso de condenação (e consequente violação do princípio da
homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta
do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação
probatória, com observância aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente
instrumento constitucional.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RHC n. 209.145/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
10/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE
PRONUNCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA N. 21/STJ.
DESPROVIDO.
I - Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa,
cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as
características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se
imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir
o excesso de prazo.
II - A respeito do tema, salientou a corte de origem que o paciente
foi pronunciado, no dia
como incurso nas sanções do
27/02/2024,
§ 2o, incisos I e IV, do Código Penal.
art. 121,
III - Incide, portanto, o óbice da Súmula no 21 desta Corte Superior,
que prescreve que "Pronunciado o réu, fica superada a alegação
Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução".
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 915.889/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
14/10/2024.

Nesse contexto, não verifico a presença de
constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da
custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, com fundamento no
XVIII, "a",
art. 34,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do
."
habeas corpus

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA52639484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:37:12
Código de Controle do Documento: 36c7a23a-ef85-44c5-bd11-6f27a49052a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.030.862 / CE
Número Registro: 2025/0326902-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00101658420248060176
02002678520248060298
06313715120248060000
101658420248060176
2002678520248060298 6313715120248060000
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIO CESAR DA SILVA ALCANTARA FILHO
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DA SILVA ALCÂNTARA FILHO - CE042160
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO WENDERSON CAVALCANTE NOGUEIRA (PRESO)
CORRÉU
: CLAUDIO DE BRITO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO WENDERSON CAVALCANTE NOGUEIRA (PRESO)
ADVOGADO : JÚLIO CÉSAR DA SILVA ALCÂNTARA FILHO - CE042160
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA53024423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:34
Código de Controle do Documento: dbbe9039-278b-4d6a-ae35-2165871a864c

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:34
Código de Controle do Documento: dbbe9039-278b-4d6a-ae35-2165871a864c